Tribunal: TCU
Processo: 026.574/2008-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1560/2023-TCU-Plenário Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida na data de 9/4/2010; Considerando que o prazo para a interposição de recurso de revisão é de cinco anos, nos termos do art. 288 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 21/6/2023; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso de revisão foi apresentado intempestivamente; Considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso IV, e 288, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 35, caput, da Lei 8.443/92, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Luiz Antonio Carvalho dos Santos, por restar intempestivo, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 026.574/2008-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.076/2010-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.074/2010-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Luiz Antonio Carvalho dos Santos (XXX.529.966-XX). 1.3. Recorrente: Luiz Antonio Carvalho dos Santos (XXX.529.966-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado de Minas Gerais (853 Municípios). 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Jorge 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Carolina Torga Rezende (173792/OAB-MG), Livia Ferreira Damaso (172361/OAB-MG) e outros, representando Luiz Antonio Carvalho dos Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.